Tribunal: TJMT
Processo: 1016388-35.2020.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016388-35.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ADRIENE SILVA PAULO - CPF: 062.426.171-96 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS -– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE MAJORAÇAO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A pretensão recursal é a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2. Quantum indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do débito questionado, ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

A recorrente pleiteou os benefícios da justiça gratuita. No mérito, requer a reforma da sentença para majorar o valor indenizatório, fixando-o em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O juízo
a quo
concedeu a gratuidade de justiça a Reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando como prova do alegado o extrato da negativação.

A Recorrida defende a exigibilidade do débito, sustenta a existência de relação jurídica entre as partes. Entretanto, apresentou apenas
“prints”
de telas sistêmicas e faturas, que são incapazes de comprovar a contratação do serviço, ante a fragilidade e unilateralidade das provas.

Portanto, a empresa Recorrida não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto à indenização por danos morais, no âmbito desta e. Turma, a situação foi sumulada, nos seguintes termos:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017) (Súmula 22).

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Não há negativações pré-existentes em nome da autora.

Desse modo, a recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora e tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
majorar
a indenização ao patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), mantendo incólume os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022